Tribunal: TJBA
Processo: 8001303-86.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001303-86.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADAILTON SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ, CELERINO VENCESLAU DOS SANTOS NETO, FILIPE ALVES DIAS, LUCAS SANTOS GOMES, MICHELE REGINA BORGES DA CONCEICAO, RODRIGO ALMEIDA BRITO, JOSE RONALDO ALMEIDA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUALTER ROBSON NUNES CARNEIRO FILHO, FRANCISCO NETO DA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS (DEFESA E ASSISTÊNCIA À ACUSAÇÃO). TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. COLISÃO VEICULAR DOLOSA. JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM A PROVA DOS AUTOS. ARREPENDIMENTO EFICAZ NÃO ARGUIDO EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS E PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. VÍTIMAS ATINGIDAS A UM SÓ TEMPO A BORDO DE MOTOCICLETA. CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO IMEDIATA DO JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.068 DO STF. OPINATIVO MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DOS APELOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado consumado contra Igor Carlos Silva Andrade e homicídio qualificado tentado contra Regiane Lima Dantas, em razão de colisão dolosa de veículo automotor contra a motocicleta em que estavam as vítimas, resultando em morte e lesões graves, respectivamente, bem como fixou a pena com base no concurso formal e manteve a prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (I) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (II) estabelecer se é cabível o reconhecimento do arrependimento eficaz; (III) determinar se há necessidade de revisão da dosimetria da pena; (IV) definir se incide concurso material ou formal de crimes; (V) estabelecer se é possível ao réu recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas pericial e testemunhal, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a dinâmica do fato à saciedade, evidenciando que houve colisão traseira provocada pelo automóvel conduzido pelo réu contra a motocicleta das vítimas, resultando na morte do condutor e lesões graves na passageira do veículo.

O denunciado/apelante admitiu estar na condução do veículo e os depoimentos testemunhais confirmaram perseguição deliberada, desvio de trajeto e alta velocidade, revelando conduta dolosa e
animus necandi
, motivado por ciúme.

A versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no conjunto probatório, afastando a alegação de condenação manifestamente contrária às provas dos autos.

O arrependimento eficaz não pode ser analisado em sede recursal, pois não foi arguido em plenário nem submetido à quesitação, restando caracterizada a preclusão, sem olvidar da preservação da soberania dos veredictos e da vedação à supressão de instância.

A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, sendo incabível nova valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime por configurarem elementos inerentes ao tipo penal.

Mantém-se a agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal, pois o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, caracterizado pela surpresa e perseguição.

A fração mínima de redução pela tentativa (1/3) foi corretamente aplicada, sendo vedada a fixação abaixo do mínimo legal.

A prova coligida revela que uma única ação do apelante gerou dois resultados, tendo sido aplicada, pelo juízo primevo, a regra do concurso formal perfeito, impassível de modificação por não haver sido objurgada por recurso ministerial no ponto. Inviabilidade do reconhecimento do concurso material de crimes, como pretende a assistência à acusação.

A manutenção da prisão preventiva foi adequada, diante da persistência dos requisitos do art. 312 do CPP e da condenação pelo Tribunal do Júri, aplicando-se, na hipótese em exame, o disposto no art. 492, I, “e”, do CPP e o Tema 1.068 do STF, que admite a execução imediata da reprimenda, à luz da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 15, 59, 61, II, “c”, 69, 70, 121, § 2º. CPP, arts. 312, 483, IV, 492, I, “e”. CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 890226/SE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 21.09.2017; STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral; TJ-RO, Apelação Criminal nº 0000978-84.2020.8.22.0002, Rel. Des. Jorge Leal, j. 23.09.2024; TJ-PB, APL nº 0000067-92.2009.815.0571, Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio, j. 01.09.2020; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0001614-25.2013.8.12.0018, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.07.2023; TJ-PR, Apelação nº 0000377-81.2024.8.16.0139, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, j. 24.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
apelação criminal nº 8001303-86.2021.8.05.0057
, em que figuram como apelantes o denunciado
ADAILTON SANTOS NASCIMENTO
e a
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
, e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.